Tribunal: STF
Processo: ARE 755480
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. JUÍZES MILITARES. COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. O art. 125, § 5º, da Constituição não veda a participação de juízes militares nos julgamentos colegiados de processo disciplinar militar. Precedentes: ARE 807.649-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 780.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/2/2013; e AI 820.539-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/9/2011.



    2. O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 636 do STF.



    3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível – Policial Militar – Pedido de anulação de ato de demissão com a consequente reintegração ao cargo – Extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, combinado com o art. 329, ambos do Código de Processo Civil – Preliminar de ilegalidade na distribuição rejeitada – Prescrição – Termo inicial – Publicação do ato – Art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932 – Recurso improvido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.